Tribunal: TJES
Processo: 5007568-46.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007568-46.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAILTON PEREIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. RAZÕES RECURSAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo, que apresentou razões ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo que atuou na apresentação de razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (art. 619 do CPP).

4. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais faz
jus
à fixação de honorários advocatícios pela sua atuação, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos.

Teses de julgamento:

1. Omissão configurada quanto à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede recursal.

2. O magistrado pode, em processos criminais, aplicar analogicamente o art. 85 do CPC para fixar honorários advocatícios com base em critérios de equidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85, §2º e §8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, em acolher os Embargos Declaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007568-46.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAILTON PEREIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

Adiro ao relatório de ID 10514271.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETERSON CIPRIANO
, advogado dativo, em desfavor do v. Acórdão de ID 10408804, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interporto por
VAILTON PEREIRA COSTA
.

Em suas razões, acostadas ao ID 10505703, o embargante sustenta que foi nomeado para atuar na defesa do réu
VAILTON PEREIRA COSTA
, tendo o acórdão embargado deixado de fixar honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa.

Pois bem.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão ante a ausência de fixação de honorários advocatícios por ter atuado como advogado dativo.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que merece prosperar o argumento invocado pelo embargante, uma vez que, de fato, o Acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários ao advogado dativo.

A Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários advocatícios será fixado de forma equitativa, levando em consideração a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e o local da prestação de serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do recorrente, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. PETERSON CIPRIANO, OAB/ES 16.277, nomeado para assumir a defesa do réu à fl. 132 do ID 8642057.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar honorários advocatícios ao advogado dativo em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para dar provimento aos embargos de declaração.